Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-12.2022.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-12.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERCULANA JORGE DE CRISTO - CPF: 703.805.531-39 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000381-12.2022.811.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: ERCULANA JORGE DE CRISTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000381-12.2022.8.11.0010 - 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
ERCULANA JORGE DE CRISTO
, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral para: Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo no 3453310034, valor de R$3.660,21 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), divido em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais); Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas na conta bancária da autora referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor de R$3.660,21 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), depositados na conta da autora; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.”
(ID. 147144285).

Em suas razões, o apelante aduz que
“em nenhum momento deu causa aos supostos danos pleiteados pela recorrida, o banco NÃO agiu de forma irregular ou irresponsável, pelo contrário, agiu em pleno exercício regular de direito”.

Sustenta que,
“o recorrido não foi cobrado em quantia indevida, uma vez que a cobrança é legítima”.

Argumenta que
“não há qualquer ocorrência desabonadora, motivos pelos quais não é possível vislumbrar que o fato tenha repercutido em algum atributo da personalidade do demandante.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos da inicial. (ID. 147144289)

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso (id. 147144292).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000381-12.2022.8.11.0010 - 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
ERCULANA JORGE DE CRISTO
, em que se julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral para: Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo no 3453310034, valor de R$3.660,21 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), divido em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais); Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas na conta bancária da autora referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, devendo ser abatido o valor de R$3.660,21 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), depositados na conta da autora; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.”
(ID. 147144285).

A insurgência do apelante consiste em que houve regularidade na contratação com o apelado, preencheu todos os requisitos, de modo que não há falha a ensejar o dever de indenizar.

Consta dos autos que o apelado ajuizou a ação em virtude da realização de contrato de empréstimo em seu nome no benefício previdenciário prestação continuada à pessoa idosa com deficiência.

Narra à autora que,
“no mês de fevereiro a Requerente ao verificar seu extrato bancário da conta a qual recebe o benefício junto ao Banco Bradesco, foi surpreendida com um depósito de R$3.660,21 (três mil seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), descrito como EMPRÉSTIMO PESSOAL N° 3310034”.

Diante dessa situação, compareceu no atendimento pessoal do banco recorrente para tomar conhecimento sobre o referido empréstimo e então lhe informaram que o crédito foi solicitado por terminal eletrônico e que não poderia cancelar o contrato.

Assim, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica; restituição dos descontos realizados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o banco réu alega que “
trata-se de um contrato efetuado no BDN, esta modalidade é feita através do cartão, senha/biometria, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação”,
que há regularidade e devida disponibilidade de valores e que a apelada tinha ciência da contratação, bem como sustenta pela ausência do dever de indenizar e a improcedência da ação, não juntando qualquer prova.

Após a impugnação, sobreveio a sentença julgando procedente a ação.

Da análise dos autos, tem-se que com relação ao contrato celebrado entre as partes, a autora não reconhece a relação jurídica alegando a existência de fraude. Inclusive, informa que não utilizou o valor creditado em sua conta e deseja devolvê-lo ao recorrente. Ressalta, que jamais teve seus documentos pessoais extraviados ou cedidos a terceiros, nem mesmo assinou documentos ou constituiu procurador com poder para isso.

O banco, por sua vez, afirma que a contratação se deu mediante utilização do cartão pessoal com chip e utilização de senha pessoal e por isso não foi juntado o contratado questionado, defendendo ainda a segurança do cartão com chip e que há prova da disponibilização do valor.

No Direito Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que o dever de reparar exige a ocorrência de fato lesivo, causado por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente causador do dano.

Nesse sentido o teor do art. 186 e 927, ambos do CC/2002:
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Mesmo em casos em que a responsabilidade é objetiva, há o dever de ser demonstrada a ocorrência de conduta, dano e nexo de causalidade.

A autora alega não ter firmado o

contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante inexistente relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente sofreu prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se na condição de consumidor equiparado, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Confira-se:

"Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas."

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse caso, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelante na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Cuidando-se de prova negativa do requerente, a distribuição dinâmica do ônus da prova impõe à requerida/recorrida a comprovação do elemento probatório, no caso, a efetiva notificação antes da inclusão do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.

Como se sabe, no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

Na espécie destes autos, o banco demonstrou que a contratação gerou registro, além disso, juntou cópia do extrato da conta corrente da autora, que comprova que o valor foi disponibilizado na conta corrente dela.

Na impugnação à contestação, a autora reiterou a alegação de que o contrato é inválido e argumentou que o banco não juntou aos autos os documentos necessários, como o contrato de empréstimo.

Ocorre que, tendo a contratação sido formalizada por meio do caixa eletrônico, não há falar em juntada de contrato assinado.

Além disso a requerente, confirmou que recebeu o valor em sua conta e também afirmou que não foi vítima de furto do cartão ou que extraviou seus documentos.

Sendo assim, há elementos que comprove a realização da contratação, bem como que a disponibilização do valor objeto do contrato de empréstimo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO BANCÁRIO COM CHIP E USO DE SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado em caixa eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal e, ainda, demonstrada a voluntariedade da contratação pela Apelante, descabe alegação de ato ilícito, pois, a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito em efetuar os descontos atinentes ao contrato. (N.U 1013294-18.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. (N.U 1002807-74.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

CAIXA ELETRÔNICO –

CÔNJUGE COM POSSE DA SENHA E CARTÃO MAGNÉTICO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto. “O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético, e respectiva senha, ainda que os contratos de empréstimo consignado tenham sido contestados pelo consumidor. (TJ-MG - AC: 10058110022793001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021).” (N.U 1017822-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Desse modo, deve ser reconhecida a validade da contratação, tendo em vista que demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo foi firmado em caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intrasferível, bem com que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

Portanto, não há que se falar em irregularidade dos valores descontados no benefício previdência da requerente, bem como não está caracterizado o dano moral.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte apelada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, no entanto, fica suspensa sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022